Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701571-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se ciência ao autor agravante quanto aos documentos de ID 40115886 e seguinte, que indicam o cumprimento da decisão que concedeu a antecipação de tutela. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora